Tribunal: TJES
Processo: 5000896-53.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000896-53.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000896-53.2020.8.08.0035

RECTE.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECDA: RAPHAEL PAGANINI SIMOES, PRISCILA LUZIA JERONIMO BRAVIM; AZUL LINHAS BRASILEIRAS SA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, alega os requerentes que adquiriram passagens aéreas da Ré para realização de viagem internacional, partindo de Vitória/ES com destino a Buenos Aires em 17/12/2019, retornando em 24/12/2019.

Afirmam que seus voos foram alterados sem qualquer justificativa, causando-lhe danos e transtornos.

Diante disso, pleiteia a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Requerente.

A sentença de primeiro grau decidiu assim a lide:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR, solidariamente, as requeridas, a indenizarem os coautores
RAPHAEL PAGANINI SIMOES e PRISCILA LUZIA JERONIMO BRAVIM,
na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pra cada coautor, a título de indenização por danos morais aos autores, com juros legais e correçao monetária a partir deste
arbitramento, de acordo com os índices aplicados pela Corregedoria de Justiça do Estado.

.

A ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA apresentou recurso inominado, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e no mérito defende a ausência de dano moral no caso em questão.

A outra ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/ A, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso apresentado pela 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, defendendo a condenação solidária interposta, requerendo a manutenção do julgado.

Os autores também apresentaram contrarrazões ao recurso defendendo a manutenção da r. sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Primeiramente, sobre a preliminar arguida de ilegitimidade passiva tenho que não assiste razão a recorrente. Isso porque as passagens aéreas aqui discutidas nos autos foram adquiridas com a intermediação da recorrente, de modo que, restou caracterizada a responsabilidade solidária entre elas, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, não havendo qualquer fato que exclua a sua responsabilidade.

Assim caminha a jurisprudência pátria, como se vê na ementa colacionada abaixo:

RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

(TJSP 0002409-25.2019.8.26.0505 – Data de Julgamento: 04/02/2021).

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, a qual conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, pela ocorrência de falhas nos serviços prestados pelas Recorrentes
.

A Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Insta salientar que é descabida a alegação da Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que os atrasos ultrapassaram o limite do mero aborrecimento. Observa-se pelos documentos acostados que houve

atraso de quatro horas para chegar ao destino além de conexão em outro aeroporto.

No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar os Recorridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza a quo, qual seja, R$
4.000,00 (quatro mil reais)
para cada autor tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores, ora Recorridos, enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.